Tribunal: TJSP
Processo: 2042161-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que manteve a penhora sobre o maquinário – Inconformismo - Cabimento – Execução que prossegue com a penhora de outros bens – Não demonstrado interesse do credor quando da penhora do torno mecânico – Aplicabilidade excepcional, ademais, da regra da impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que manteve a penhora sobre o maquinário – Inconformismo - Cabimento – Execução que prossegue com a penhora de outros bens – Não demonstrado interesse do credor quando da penhora do torno mecânico – Aplicabilidade excepcional, ademais, da regra da impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, à pessoa jurídica – Bem destinado à continuidade da atividade empresarial – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça- Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2042161-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WORLDVAL
VÁLVULAS
E
ACESSÓRIOS
INDUSTRIAIS
LTDA,
é
agravado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
2
Agravo de Instrumento n° 2042161-93.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: Worldval Válvulas e Acessórios Industria
Agravado/Exequente: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente
Juiz de 1a Instância: Márcia de Souza Donini Dias Leite
Voto no 7666
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
- Decisão que manteve a penhora sobre o maquinário

Inconformismo - Cabimento Execução que prossegue com a
penhora de outros bens Não demonstrado interesse do credor
quando da penhora do torno mecânico
Aplicabilidade
excepcional, ademais, da regra da impenhorabilidade, prevista no
artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, à pessoa
jurídica Bem destinado à continuidade da atividade empresarial
Precedentes
do
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça-
Impenhorabilidade reconhecida Decisão reformada Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 179/180, que, em ação de execução, rejeitou a
exceção de pré-executividade:
“Vistos,
(...) Conquanto o incidente tenha se apoiado em tese
(impenhorabilidade) que em princípio poderia ser conhecida de plano,
independentemente de distribuição de embargos à execução, cumpre
observar limitação em decorrência da necessidade de dilação
probatória.
A medida em que a executada opta pela figura de defesa
atípica, estará restrita à argumentação de matéria de ordem pública,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
3
comprovada de plano, já que tal via não permite dilação probatória.
Nada obstante, e considerando primordialmente a posição do
exequente, o Juízo ainda flexibilizou a regra, permitindo prova da
essencialidade do objeto à atividade da empresa, em curto prazo.
Contudo, a interessada se limitou a declinar o conceito do
equipamento, sem demonstrar objetivamente a essencialidade buscada
no caso concreto, até porque a inexistência de ativos, conforme
registrado a fls. 140, evidencia ausência de atividade empresarial. (...)
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.
Int.”
A executada, ora agravante, sustenta, em síntese,
que foi penhorado o torno mecânico, máquina que permite a usinagem de
peças fabricadas de forma geométrica, sendo utilizado para o acabamento das
peças. Aduz que sem o torno mecânico não consegue prosseguir com suas
atividades empresariais, vez que, sem acabamento, não é possível a venda das
peças. Alega que seu objeto social é a fabricação de válvulas, peças e
acessórios, sendo o torno mecânico necessário para a fabricação dessas peças.
Postula o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, conforme artigo
833, inciso V, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O recurso foi processado no efeito devolutivo e o
agravado ofertou contraminuta (fls. 195/198).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em 17/01/2019 houve a penhora de um torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
4
mecânico convencional, ano de fabricação 1987, estimado pelo agravante no
valor de R$ 50.000,00, conforme auto de penhora de fl. 69 (fls. 56 dos autos
principais).
Logo após a juntada do auto de penhora, há petição
de fls. 72/73 (fls. 56/57 dos autos principais), na qual o agravado aduz que
não houve pagamento do débito ou indicação de bens à penhora e postula a
penhora de um imóvel e de dois veículos.
A agravante apresenta exceção de pré-executividade
(fls. 74/80, correspondente às fls. 58/64 dos autos principais).
Posteriormente,
o
agravado
constituiu
outros
advogados e requereu a pesquisa de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud (fls. 112/115).
Instado a se manifestar sobre a penhora, o agravado
postula que a agravante produza provas no sentido de que o torno mecânico é
essencial à sua atividade e requer a penhora por termo de um veículo e o
levantamento do valor penhorado (fls. 142/153).
Diante desse cenário, está evidenciada a falta de
interesse do agravado na penhora do torno mecânico, pois, após a juntada do
auto de penhora realizada pelo oficial de justiça, o agravado indicou outros
bens à penhora, sem mostrar qualquer interesse no bem penhorado. Além
disso, verifica-se que houve bloqueio de outros bens, circunstâncias que
apontam pela desistência, ainda que tácita, dessa penhora, afinal, conforme
artigo 851 do Código de Processo Civil, apenas se procederá à segunda
penhora se o exequente desistir da primeira.
Mesmo que assim não fosse, não é o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
5
prosseguir com a penhora sobre o torno mecânico, pois ele configura
maquinário necessário à continuidade das atividades da agravante.
Nota-se pelo contrato social da agravante que seu
objeto social consiste na industrialização e na comercialização de válvulas e
acessórios industriais (fls. 88/93).
É certo que os bens da pessoa jurídica são em regra
penhoráveis. Entretanto, deve ser aplicada excepcionalmente a regra prevista
no artigo 833, inciso V do Código de Processo Civil quando evidenciado que
o bem é indispensável à continuidade das atividades da empresa, como se
verifica no caso dos autos, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a
impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às
pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários
ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. E, no mesmo
sentido: AgRg no REsp 1329238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1381709/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013."
(AgRg no AREsp 474.637/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 6/11/2014)
As atividades da agravante consistem em fabricar e
comercializar peças. Desse modo, a retirada do torno mecânico, maquinário
destinado a dar o acabamento às peças, certamente prejudica sua linha de
produção, não podendo, portanto, ser penhorado em atenção ao princípio da
preservação da empresa.
Assim, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
6
RECORRENTE
:
OURO
FINO
INDÚSTRIA
DE
PLÁSTICOS
REFORÇADOS LTDA
RECORRIDO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA.
MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART.
649, VI, DO CPC. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE PELA VIA
DO
APELO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inexiste ofensa ao art.
535 do CPC quando o Tribunal de origem se pronuncia de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, tendo o decisum revelado-se
devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
2. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam
claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as
exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o
ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das
hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art.
649, V, do CPC, verbis: "São absolutamente impenhoráveis (...) os
livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou
outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer
profissão". 3. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet
federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do artigo
649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo,
que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade
das atividades da recorrente. 4. Recurso especial provido. (STJ,
Recurso Especial no 1.329.238
SP, Ministro Castro Meira, j.
30/08/2012)
Assim, em atenção ao princípio da preservação da
empresa e considerando a aplicabilidade excepcional do artigo 833, inciso V,
do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042161-93.2020.8.26.0000 -Voto no 7666
7
reformada a decisão para considerar impenhorável o torno mecânico.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora